Tribunal: TJES
Processo: 5043191-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043191-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIA QUEIROZ AGUIAR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043191-32.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: FLAVIA QUEIROZ AGUIAR.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO (TJES). PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2017. EFEITOS FINANCEIROS. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRADO E CONFESSADO. EXAURIMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora do TJES objetivando o recebimento dos efeitos financeiros retroativos de sua promoção funcional de 2017 (período de 01.08.2017 a 30.06.2021), cujos reflexos foram suspensos administrativamente com amparo na Lei Estadual nº 10.470/2015.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, fundamentando que, embora a norma seja constitucional (conforme ADI 5606/ES), o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário, condição resolutiva da suspensão, restou plenamente configurado, tornando os valores retroativos exigíveis.

3. O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado alegando que a condenação viola a tese fixada pelo STF na ADI 5606/ES, a cláusula de reserva de plenário (Art. 97, CF) e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, sustentando que a suspensão de efeitos financeiros é medida legítima de austeridade fiscal.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia não reside na validade abstrata da Lei nº 10.470/2015, mas no implemento da condição prevista em seu próprio texto. O art. 1º da citada lei estabelece que a suspensão vigora apenas "
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder
".

5. No caso concreto, restou demonstrado nos autos (id. 82069150) a existência de disponibilidade orçamentária e a manutenção dos resultados fiscais dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). O próprio recorrente confessou a aquisição de capacidade financeira posterior. Cessada a causa jurídica da suspensão (desequilíbrio fiscal), o pagamento das diferenças acumuladas desde a data em que o direito à promoção foi reconhecido é medida impositiva, sob pena de transmutar uma "suspensão temporária" em "supressão definitiva" de direito, o que configuraria enriquecimento ilícito da Administração. Inexiste violação à Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante nº 10. O magistrado de primeiro grau não declarou a inconstitucionalidade da norma nem afastou sua incidência; ao contrário, deu-lhe estrito cumprimento ao verificar que a condição temporal/fiscal de sua eficácia se exauriu.

6. A condenação ao pagamento retroativo não afronta a decisão do STF na ADI 5606/ES, uma vez que a Suprema Corte validou a possibilidade de suspensão legal por crise fiscal, mas não autorizou o confisco de valores após o restabelecimento da saúde financeira do órgão. Precedentes consolidados desta Turma Recursal.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)